Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730650-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA LINHARES MORAIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora da agravante-devedora está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora